Tribunal: TJSP
Processo: 1043153-91.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Suspensão indevida da conta da requerente na plataforma ré. Lucros cessantes. Procedência da ação. Apelação interposta pela ré. Recurso improvido. Embargos declaratórios opostos pela ré. EXAME: alegação de necessidade de desconto dos custos operacionais que configura inovação recursal. Lucros cessantes comprovados. Média mensal de vendas a ser apurada

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Suspensão indevida da conta da requerente na plataforma ré. Lucros cessantes. Procedência da ação. Apelação interposta pela ré. Recurso improvido. Embargos declaratórios opostos pela ré. EXAME: alegação de necessidade de desconto dos custos operacionais que configura inovação recursal. Lucros cessantes comprovados. Média mensal de vendas a ser apurada em liquidação de sentença. Cláusula de limitação de responsabilidade que não se aplica ao caso concreto. Omissão não vislumbrada. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.